Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DF, a restituir quantia a paga pelo autor a título contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76044760).
3. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores na ativa.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que houve equívoco na sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Apontou que embora tenha sido determinada a atualização do valor da condenação pela aplicação da Taxa Selic foi fixada a incidência de índice de correção sobre o valor certo e determinado já atualizado pela Selic, constante da planilha apresentada pelo DF, o que caracteriza bis in idem. Pugnou por sua fixação a partir de cada desconto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do termo inicial de aplicação do índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública que tenham natureza tributária, hipótese dos autos.
7. O débito objeto dos autos diz respeito ao ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 12/2019 e 05/2024, nos termos da planilha apresentada pelo Distrito Federal (ID 76044688) e adotada por ocasião da sentença. No entanto, a utilização do valor já apurado com nova incidência da SELIC importa em cumulação de juros, importando em bis in idem. Deve o valor da condenação ser apurado a partir de cada pagamento. Neste sentido, deve ser utilizada a planilha apresentada pelo Distrito Federal apenas como parâmetro de atualização do débito, observando-se o valor nominal de cada parcela, com incidência da SELIC a partir de cada desconto.
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar, determinando a aplicação da taxa SELIC incidente a partir do desconto de cada parcela, de acordo com o valor nominal constante da planilha de ID 76044688.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.